Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-90.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Embargos à execução. Sentença de improcedência, com imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% do valor da causa. Irresignação da parte autora. Pedido de gratuidade realizado no recurso de apelação que foi negado, concedendo-se oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Embargos à execução. Sentença de improcedência, com imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% do valor da causa. Irresignação da parte autora. Pedido de gratuidade realizado no recurso de apelação que foi negado, concedendo-se oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do NCPC. Inércia da parte recorrente. Prazo transcorrido 'in albis'. Preclusão. Deserção caracterizada. Honorários advocatícios arbitrados em favor da parte 'ex adversa' majorados para 12% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001469-
90.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que são apelantes JOÃO DE MELLO
NETO E CIA LTDA ME e JOÃO DE MELLO NETO, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001469-90.2018.8.26.0145 - Conchas - VOTO No 21657
2/6
VOTO No 21657
Apelante(s): João de Mello Neto e Cia Ltda Me e outro
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Conchas - Foro de Conchas/1a Vara
Juiz(a): André Rodrigues Menk
CONTRATO BANCÁRIO. Embargos à execução. Sentença de
improcedência, com imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, fixada em 5% do valor da causa.
Irresignação da parte autora. Pedido de gratuidade realizado no
recurso
de
apelação
que
foi
negado,
concedendo-se
oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do
NCPC. Inércia da parte recorrente. Prazo transcorrido 'in albis'.
Preclusão. Deserção caracterizada. Honorários advocatícios
arbitrados em favor da parte 'ex adversa' majorados para 12%
do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85,
§11, do CPC. Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução,
considerando-os protelatórios, determinando a incidência de multa de 5%
sobre o valor atualizado da causa, bem como condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado.
Os autores, ora apelantes, sustentam, em
síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa, sendo necessária a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001469-90.2018.8.26.0145 - Conchas - VOTO No 21657
3/6
realização de perícia contábil; 2) o título carece de certeza, liquidez e
exigibilidade, porque não foram acostados os contratos objeto de
renegociação; 3) as dívidas que compõem a CCB estão eivadas de
irregularidades (juros acima da taxa média de mercado, cobrança de
correção monetária não pactuada, cálculo de multa e juros sobre base
indevidamente majorada); 4) não houve intuito protelatório, em razão de
terem apresentado laudo particular com a evolução do débito; 5) fazem jus
ao benefício da gratuidade.
Houve resposta.
A decisão de fls.403/404 determinou a
ambos os recorrentes a apresentação de outras provas da hipossuficiência
afirmada.
Os apelantes acostaram, então, aos autos os
documentos de fls.409/485.
A decisão de fls.486/491 indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita, determinando o recolhimento do preparo.
Contra ela foi interposto agravo interno, julgado improcedente por votação
unânime (fls.498/504).
Os apelantes foram intimados a recolher o
preparo pela derradeira vez, no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, tendo referido prazo transcorrido, porém, 'in
albis' (fls.509).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001469-90.2018.8.26.0145 - Conchas - VOTO No 21657
4/6
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Ao interporem este recurso, os autores não
recolheram o preparo devido e requereram a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita, alegando não disporem de condições financeiras para
arcar com as custas processuais inerentes ao preparo da apelação
interposta.
Foi certificado o trânsito em julgado do
agravo interno, cujo v. Acórdão manteve o indeferimento da benesse,
esgotado, ainda, o quinquídio, sem a devida regularização.
Assim, descabe conceder nova oportunidade
para recolhimento do preparo, tendo em vista que as r. decisões de
fls.486/491 e 507, e o v. Acórdão de fls.498/504, determinaram
expressamente que a deserção ficaria caracterizada se a parte recorrente
não o fizesse no prazo de cinco dias.
Desse modo, de rigor o decreto de deserção
deste recurso, por ausência de preparo, nos termos do art. 1.007 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido a jurisprudência deste E.
TJSP, conforme se verifica:
1013181-26.2015.8.26.0002 Apelação/ Bancários
Relator(a): Maurício Pessoa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/04/2017
Data de registro: 03/04/2017
Ementa: Apelação desacompanhada de preparo Pedido de
justiça gratuita formulado nas razões recursais foi indeferido
Autores intimados a recolherem as custas de preparo, nos
termos do artigo 1.007 do CPC Não atendimento da
determinação Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
0006700-66.2001.8.26.0451 Apelação/ Estabelecimento de
ensino

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001469-90.2018.8.26.0145 - Conchas - VOTO No 21657
5/6
Relator(a): Azuma Nishi
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/03/2017
Data de registro: 16/03/2017
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Interposição do
recurso
de
apelação
sem
recolhimento
do
preparo.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita, com determinação
de recolhimento. Inércia. Deserção. Não conhecimento do
recurso. Não preenchimento de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal. Artigo 1.007 do Código de Processo
Civil.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios em benefício da parte ré para
12% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001469-90.2018.8.26.0145 - Conchas - VOTO No 21657
6/6
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, com determinação.
WALTER BARONE
Desembargador Relator